Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-48.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-48.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DITO WARADZERE TSUWEPTE - CPF: 729.179.201-06 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

O valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Descabe majoração dos honorários sucumbenciais no caso concreto, pois a quantia fixada pelo Juiz singular bem remunera o trabalho do patrono do Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DITO WARADZERE TSUWEPTE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, anulou o contrato de empréstimo, condenou o Banco Apelado à restituição, em dobro, da quantia de R$
1.600,02 (um mil e seiscentos reais e dois centavos)
e ao pagamento da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais.

Ao final, condenou o Banco Apelado ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório e, por isso, deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pleiteia, ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões no ID. 141342660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DITO WARADZERE TSUWEPTE
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n° 0123319860375 e, por consequência, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou nulo o contrato de empréstimo consignado, condenou o Banco Apelado à restituição, em dobro, da quantia de R$
1.600,02 (um mil e seiscentos reais e dois centavos)
e ao pagamento da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Recorrente.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

O cerne recursal assenta-se no valor fixado a título de indenização por danos morais.

Como é cediço, o arbitramento de danos morais deve se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o Julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa condenação.

Dessa forma, a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando os descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário do Apelante (R$
1.600,02
), a privação do uso de determinada importância, a qualificação do Consumidor como aposentado e a situação econômica do Banco, tem-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Importante ressaltar que o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verificou no caso em exame.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1
. A jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada.

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n.o 1692025/SE. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 10/10/2017.Publicado no DJE em 23/10/2017 - sem grifo no original).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral, a qual possibilita o arbitramento com base no proveito econômico obtido.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (01 ano), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, bem como a condenação do Banco Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a devolução, em dobro, da quantia de 1.600,02 (um mil e seiscentos reais e dois centavos), infere-se que
a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico
obtido não comporta reparos, pois bem remunera o trabalho do patrono do Apelante.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais em desfavor do Apelante, tendo em vista que não foi condenado no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022